Tribunal: TJDFT
Processo: 0715359-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS VIA SISBAJUD. IMPENHORABILIDADE. ÔNUS DA PROVA DO AGRAVADO/EXECUTADO. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE VEÍCULOS ALIENADOS FIDUCIARIAMENTE. POSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DO FEITO. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O cerne da controvérsia consiste em verificar a legalidade da decisão que desconstituiu o bloqueio de ativos financeiros dos agravados/executados e determinou a suspensão da execução, nos termos do art. 921, III, do CPC.
2. É ônus do executado comprovar a impenhorabilidade dos valores bloqueados, nos termos do art. 854, § 3o, do CPC. A ausência de extratos bancários completos e a existência de movimentações financeiras incompatíveis com a natureza de poupança afastam a proteção legal da impenhorabilidade.
3. Comprovado o caráter de reserva financeira apenas em relação à conta da Rico Corretora (XP Investimentos), impõe-se a liberação do valor correspondente em favor dos agravados. Quanto aos demais bloqueios, deve ser mantida a penhora diante da ausência de prova da natureza impenhorável de tais valores.
4. É admissível a penhora dos direitos aquisitivos sobre veículos alienados fiduciariamente, nos termos do art. 835, XII, do CPC, uma vez que tais direitos possuem expressão econômica e não recaem sobre a propriedade plena do bem.
5. A suspensão da execução somente deve ocorrer após o exaurimento das diligências para a localização de bens penhoráveis, sendo cabível oportunizar ao agravante/exequente a oportunidade prévia para localizar bens passíveis de penhora, inclusive com base nas informações obtidas via Renajud.
6. Agravo de instrumento parcialmente provido.